Tribunal: TJMT
Processo: 1063924-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063924-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (RECORRENTE), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Acolho os Embargos declaratórios DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Voto pela fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 55 DA LEI No 9.099/95.
EMBARGOS ACOLHIDO.

1.

O art. 1.022 do CPC/2015 autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão na decisão judicial.

2.

Restou demonstrado nos autos que o patrono da parte embargante atuou efetivamente tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição.

3.

Nos termos do art. 55 da L. 9.099/1995, a parte recorrente vencida em segundo grau deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do valor corrigido da causa, quando não houver condenação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Leonardo Campos Mesquita
, em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu do recurso interposto pela parte ré e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença, sem, contudo, fixar honorários advocatícios em favor da parte recorrida, ora embargante.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, por não ter sido determinada a condenação da parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, apesar de haver efetiva atuação de advogado constituído nos autos.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo, portanto, cabível a análise da presente insurgência.

Com efeito, verifico que assiste razão à embargante, pois restou demonstrado nos autos que seu patrono atuou efetivamente tanto em primeiro grau (id. 261548646), quanto em segundo grau (id. 261549263), razão pela qual faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios.

Dessa forma, considerando que a parte recorrente foi integralmente vencida no recurso, impõe-se a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, que assim dispõe:

"Em segundo grau,
o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
e os
ACOLHO
, para o fim de reconhecer a omissão apontada, alterando-se a parte final do voto proferido para incluir o seguinte trecho:

“
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

É como voto.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025